Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737831-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O AGI 0737831-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0700543-27.2023.8.07.0020, acolheu a impugnação à penhora, desconstituiu e autorizou o levantamento de valores bloqueados, nos seguintes termos (ID 246158946 na origem): Nos presentes autos, foi realizada pesquisa por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada por 30 dias. Foram realizados os seguintes bloqueios, via SISBAJUD, em conta de titularidade da parte executada, conforme anexo: a) no valor de R$ 63,33 junto ao PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (protocolo 20250043325347); b) no valor de R$ 20.065,71 junto ao BCO C6 S.A.; R$ 4.018,30 junto ao PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (protocolo 20250043099021); c) no valor de R$ 43,95 junto ao PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (protocolo 20250043568235). A parte executada apresentou impugnação à penhora, no ID 245645168/245754173/245931471, na qual alega que a conta bancária constrita é utilizada exclusivamente para a movimentação financeira da empresa de pequeno porte, que possui estrutura administrativa reduzida e realiza todas as suas operações através da referida conta. Pede a reconsideração da decisão, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base na demonstração do impacto desses valores nas operações da empresa. Foi interposto Agravo de Instrumento n. 0732508-15.2025.8.07.0000 pela parte exequente. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, em atenção à impugnação apresentada, interrompo a ordem de reiteração realizada via SISBAJUD. Ciente da interposição do Agravo de Instrumento n. 0732508-15.2025.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Verifica-se que os valores bloqueados nas contas correntes da parte devedora nos valores de R$ 63,33 e R$ 43,95 junto ao PAGSEGURO INTERNET IP S.A., são irrisórios. Dessa forma, determino a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos, nos termos do art. 836, do CPC. Quanto ao restante, restou demonstrado que os valores bloqueados são destinados ao pagamento das obrigações rotineiras da empresa executada, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida, confira-se aos IDs 245754178, 245754177 e 245754174. Outrossim, o valor de pouco mais de 20 mil reais é insignificante perto da dívida cobrada, mas para a empresa devedora é valor necessário a sobrevivência da própria pessoa jurídica, que sem esse capital não terá como funcionar, pois não pagará os funcionários, não poderá adquirir matéria prima, enfim, não conseguirá sobreviver, o que acarretará o fechamento e falência da referida empresa. Assim, em homenagem ao princípio da preservação da empresa executada e a continuidade da sua atividade empresarial ACOLHO a impugnação à penhora, para desconstituí-la e autorizar o levantamento do valor bloqueado em favor do devedor. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados (protocolo 20250043099021), mais juros e correção monetária, se houver: Tudo feito, intime-se a parte autora a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de suspensão do feito - art. 921, III, CPC. Sem prejuízo, aguarde-se julgamento do Agravo de Instrumento n. 0732508-15.2025.8.07.0000. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que desconstituiu a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, reconhecendo sua impenhorabilidade; 2) a decisão agravada acolheu impugnação apresentada pelo Agravado, sob o argumento de que os valores bloqueados eram essenciais para o funcionamento de sua empresa, sendo utilizados para pagamento de fornecedores, funcionários e demais obrigações operacionais; 3) o juízo considerou que o montante de aproximadamente R$ 20 mil era insignificante frente à dívida, mas vital para a sobrevivência da pessoa jurídica, e determinou o desbloqueio com base no princípio da preservação da empresa; 4) a impenhorabilidade não se aplica automaticamente a contas bancárias de pessoas jurídicas, mesmo que utilizadas exclusivamente para fins empresariais; 4) não houve comprovação técnica da essencialidade dos valores, como balanço patrimonial ou fluxo de caixa, e que a liberação da quantia compromete a efetividade da execução, retirando do credor o único bem disponível para satisfação do crédito; 5) o juízo poderia ter determinado penhora parcial ou exigido caução; 6) o art. 139, IV, do CPC autoriza medidas coercitivas para garantir o cumprimento da ordem judicial, e o art. 797 estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do credor; 7) o art. 833, IV, do CPC, embora preveja a impenhorabilidade de verbas alimentares, admite a penhora de percentual razoável, desde que preservado o mínimo existencial; 8) a inadimplência do executado vem gerando prejuízos à instituição financeira e que a penhora integral dos valores é necessária. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e manter a penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada nos argumentos expostos. Afirma que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação é concreta, pois a execução se estenderá indefinidamente. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar da decisão recorrida, de modo a deferir a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 75964926). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. A alegação de que há perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da suposta extensão indefinida da execução, não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer prova concreta que permita concluir que o processo se prolongará excessivamente ou que a execução esteja em risco de se tornar ineficaz, tratando-se de mera conjectura, desprovida de elementos objetivos que a sustentem. Ademais, o Agravante é instituição financeira de grande porte, com ampla capacidade técnica e documental para produzir prova pré-constituída robusta acerca de eventuais prejuízos decorrentes da decisão agravada. No entanto, não apresentou qualquer demonstração contábil, relatório financeiro ou documento que evidencie impacto relevante em sua atividade ou risco concreto à satisfação do crédito. A simples alegação de inadimplemento não é suficiente para justificar a manutenção de medidas constritivas, especialmente quando o valor bloqueado é utilizado para garantir a continuidade das atividades empresariais do Agravado. Não se sustenta a alegação de probabilidade do direito sob o argumento de que a penhora deve ser mantida para garantir a efetividade da execução. O valor bloqueado, conforme demonstrado nos autos, é essencial para o funcionamento da empresa executada, sendo destinado ao pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos operacionais. A constrição desses recursos compromete diretamente a continuidade da atividade empresarial, podendo levar à paralisação das operações e, em última instância, à falência da pessoa jurídica. Ainda que não haja nos autos uma formalização precisa e documental que comprove, de forma técnica, a natureza dos valores bloqueados como indispensáveis à manutenção da empresa, essa ausência não afasta a necessidade de salvaguardar o funcionamento da atividade empresarial. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente por meio do princípio da preservação da empresa, reconhece que a continuidade das operações empresariais é um valor jurídico relevante, que deve ser protegido sempre que possível, inclusive na fase de execução. A execução, embora deva atender ao interesse do credor, também deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Esse princípio impõe ao juízo o dever de buscar meios de satisfação do crédito que não inviabilizem a subsistência da parte devedora, especialmente quando se trata de empresa em atividade. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 15:51:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador